Tribunal: TJDFT
Processo: 0750752-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. JUROS DE MORA. ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO. DECOTE DEVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, relativo à 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/20131.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (I) definir se há necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (II) estabelecer se a forma de aplicação da taxa Selic é constitucional; e (III) verificar se os juros de mora foram calculados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento da ação rescisória que objetivava desconstituir o título executivo judicial reforça a exigibilidade da obrigação e impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, com base na inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi analisada no julgamento da apelação interposta na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.
5. Não há anatocismo na incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, pois, a partir daí, será aplicada a taxa de forma simples, sem cumulação de índices.
6. No caso em exame, os juros de mora incidem “a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento de sentença não é automática em razão da tramitação de Ação Rescisória. 2. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021 é constitucional e não configura anatocismo. 3. Os juros de mora devem observar estritamente os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 535; EC 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 905.357/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.02.2021.